Tribunal: TJES
Processo: 0006968-10.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006968-10.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006968-10.2017.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

Apelação Criminal

interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID. 3028902, pp. 293/295), por meio da qual o apelado fora absolvido, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, art. 244-B da Lei 8.069/90, e art. 14 da Lei 10.826/03.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo

a quo
, ID. 3028902, pp. 306/315. Preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade da sentença diante de suposta ausência de fundamentação para absolver o acusado. No mérito, sustenta que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas.

Com relação a tal recurso, o Apelado Matheus apresentou as contrarrazões recursais, id. 3028902, pp. 319/327, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em Parecer constante do ID nº 3252329, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para condenar o réu às iras do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14 da Lei 10.826/03.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 20 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006968-10.2017.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID. 3028902, pp. 293/295), por meio da qual o apelado fora absolvido, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, art. 244-B da Lei 8.069/90, e art. 14 da Lei 10.826/03.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo
a quo
, ID. 3028902, pp. 306/315. Preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade da sentença diante de suposta ausência de fundamentação para absolver o acusado. No mérito, sustenta que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas.

Emerge da Denúncia que no dia 03 de abril de 2017, na Avenida Espírito Santo, nº 16, próximo ao Cerimonial Colizeu, na Serra/ES, o réu, em companhia do adolescente J.V.D.S.Q., trazia consigo para comércio, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, onze buchas da substância conhecida popularmente como “maconha”.

Consta dos autos que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o acusado portava um revólver da marca Taurus, calibre 32, alimentado e municiado com 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre.

Nesse contexto, narra-se na peça acusatória que policiais militares foram acionados para averiguarem dois indivíduos em atitude suspeita que estavam rondando as proximidades de algumas residências no Bairro Balneário Carapebus.

Ao chegarem no local, os policiais abordaram os agentes mencionados e encontraram com o réu, na sua cintura, a arma e, em seu bolso, as drogas.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Argumenta o Ministério Público Estadual que o juízo primevo deixou de apresentar suas razões para absolver o acusado, apontando motivos genéricos para afastar a imputação dos crimes nos quais o réu foi denunciado.

A tese não merece prosperar, todavia, na medida em que foram consignadas na sentença as razões que levaram à absolvição.

Com efeito, a magistrada sentenciante analisou a força probante do depoimento das testemunhas (policiais militares) em contraponto às declarações prestadas pelo réu em interrogatório, entendendo que houve configuração de dúvida que tornava inviável a condenação.

As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/08/2022; DJES 22/08/2022).

No contexto apresentado, embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para o
Parquet
Estadual debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da sentença absolutória, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Em sede meritória, o órgão ministerial aduz que a prova dos autos é suficiente para condenar o réu, sendo inequívoco que este tinha em depósito material tóxico destinado a mercancia, sobretudo em razão dos depoimentos prestados pelos policiais militares em sede policial e em juízo, que confirmam a narrativa apresentada na denúncia. Argumenta, também, ser incontroverso a prática do crime na companhia de adolescente, bem como a circunstância de ter sido encontrado com arma de fogo.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada, dentre outros elementos, no Auto de Apreensão (p. 27); no Auto de Constatação de Substância Entorpecente(p. 33); no Laudo de Exame Químico (pp. 207/209); no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 233/239).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que, efetivamente, há configuração de dúvida que torna insuperável a condenação.

Com efeito, os policiais militares que atuaram no flagrante informaram na esfera policial que a arma e as drogas foram encontradas com o réu. Por sua vez, também na fase inquisitorial, o acusado disse que, na verdade, os entorpecentes e a arma de fogo foram encontradas com o menor J. V. D. S. Q e que estava ali para comprar drogas do adolescente. Em juízo, confirmou essa versão (conforme se depreende do interrogatório – pp. 257/259). Declarou, ainda, que o policial JORGE não o revistou e ficou dentro da viatura durante a ocorrência.

Ouvido o menor perante o Delegado de Polícia, este declarou que foi ele a pessoa encontrada com o revólver e com as drogas.

No encaminhamento da arma de fogo e da munição para perícia, consta que os materiais foram apreendidos em poder do réu e também do menor (p. 117).

Não bastassem essas inconstâncias, o policial militar Jorge Picoli Tavares prestou depoimento em Juízo (p. 261) e, apesar de confirmar que acompanhou pessoalmente o flagrante, apresentou declarações que divergem do conteúdo da denúncia. Destaca-se, nesse ponto, o seguinte:

(...) que testemunhou os acusados serem revistados; que encontraram uma arma de fogo, cinco munições e buchas de maconha dentro de um maço de cigarro; que pelo que se recorda a arma de fogo foi encontrada na posse do acusado; que tinha um menor envolvido na ocorrência; q
ue a droga foi encontrada na posse do acusado escondida dentro de um maço de cigarros
;

A exordial acusatória, por sua vez, indica que os entorpecentes estavam no bolso do réu.

O policial Sidney de Oliveira Honorio reiterou os termos da declaração prestada na esfera policial (e que corresponde ao teor da exordial acusatória).

Nesse diapasão, analisando os elementos probatórios produzidos ao crivo do contraditório, vislumbro terem sido apresentadas ao menos três versões dos fatos. Duas dessas versões reforçam a tese da acusação, mas não são idênticas, haja vista que um dos policiais informou que as drogas foram encontradas em circunstância diversa daquela apresentada na denúncia.

Diante do exposto, reputo acertada a dúvida manifestada pelo juízo
a quo
, posto que não ficou suficientemente comprovada a autoria delitiva, notadamente pelo desencontro de informações entre as provas da acusação e os elementos indiciários do inquérito.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS VERSÕES FÁTICAS. IN DUBIO PRO REO. AUS~ENCIA DE SUPERAÇÃO DO "STANDARD PROBATÓRIO" NECESSÁRIO PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. (...).
Mérito. Existência de dúvidas entre ambas as versões apresentadas aos autos, da acusação e da defesa, a despeito de divergentes. Diante da dissonância probatória, não se pode fechar os olhos em face da presença de indícios que possam deveras apontar a inocência do acusado.
Até porque, os depoimentos policiais constituem provas legítimas, quando corroboradas por outros elementos probantes, porém, não são absolutas. Trata-se, assim, de prestigiar o olhar do ponto de vista defensivo, em atenção à presunção de inocência e ao in dubio pro reo, medida mais acertada conforme os ditames do Direito Penal Constitucional operante neste Estado Democrático de Direito. Absolvição que se impõe. 3)
Ainda que possam existir indícios mínimos de que o ora recorrente pudesse ter praticado o crime de tráfico descrito na denúncia, a prova produzida e referenciada na sentença (depoimento dos policiais confrontado pelos depoimentos de outras testemunhas) não superou a dúvida razoável, não atingindo o standard probatório necessário para afastar o brocardo in dubio pro reo.
4) Apelo provido. (TJES; APCr 0011962-24.2019.8.08.0012; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria.
Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
(Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido. (TJES; APCr 0001521-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006968-10.2017.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO
.

TRÁFICO DE DROGAS.
CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR QUE JUSTIFICAM A CONCLUSÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. MÉRITO. PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. SURGIMENTO DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Preliminar de Nulidade da Sentença.
Hipótese em que a magistrada sentenciante analisou a força probante do depoimento das testemunhas (policiais militares) em contraponto às declarações prestadas pelo réu em interrogatório, entendendo que houve configuração de dúvida que tornava inviável a condenação. No contexto apresentado, embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Diante da análise dos elementos probatórios produzidos ao crivo do contraditório, foram apresentadas aos menos três versões dos fatos. Duas dessas versões reforçam a tese da acusação, mas não são idênticas, haja vista que um dos policiais informou que as drogas foram encontradas em circunstância diversa daquela apresentada na denúncia. Desse modo, acertada a dúvida manifestada pelo juízo
a quo
, posto que não ficou suficientemente comprovada a autoria delitiva, notadamente pelo desencontro de informações entre as provas da acusação e os elementos indiciários do inquérito.

3.
Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.